Tribunal: TJMT
Processo: 0024329-58.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024329-58.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADSON CARLOS RAMOS - CPF: 835.061.281-91 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (160111658):

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar a demanda.

Pontua que a ação não envolve acidente do trabalho, porquanto o laudo médico pericial é enfático ao consignar que não existe nexo causal entre a enfermidade e o trabalho realizado pelo requerente, o que afasta a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalta que, “
por se tratar de matéria de ordem pública, não há se falar em preclusão quanto ao tema
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que “
seja sanada a omissão quanto à análise da competência desta Justiça Estadual para o processar e julgar a presente demanda, em vista do que dispõe o art. 109, inc. I da Constituição Federal
” (ID. 163632169).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios ou, subsidiariamente, pela sua rejeição (ID. 165534652).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0024329-58.2009.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não levou em consideração a incompetência deste Egrégio Tribunal para o julgamento da demanda.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não
se vislumbra
a alegada omissão. Isso porque, nos termos da Súmula n.° 501, do STF e Súmula n.° 15, do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

A fixação da competência, nesses casos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

No caso em questão, a parte embargada ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE LIMINAR
”, na qual afirma que adquiriu doença ocupacional pelo exercício de atividade com movimentos repetitivos (ID. 135219209).

Ao pleitear, portanto, o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna.

Nesse contexto, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar cabalmente demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

A despeito de o
laudo pericial consignar a ausência de nexo causal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral exercida pela parte embargada, é certo que o julgador não se encontra vinculado à prova pericial, podendo apreciar as provas constantes dos autos, inclusive a pericial, o que lhe possibilita considerar ou não as conclusões dos peritos, desde que fundamentadamente indique as razões da formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 371 e 479, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

5. Outrossim,
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo
.

6. Recurso Especial não conhecido”.

( REsp 1758175/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

[...]

3.
Conforme jurisprudência iterativa do STJ, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo decidir com base em outros elementos, conforme o seu livre convencimento, para chegar a conclusões diversas
. Incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ. 4. Agravo interno desprovido”.

( AgInt no AREsp 533.594/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 12/09/2018). (Grifo nosso).

Nesse ponto, os atestados médicos colacionados aos autos (ID. 84838123/84837130), firmados por diversos profissionais, declaram que, além da Fibromialgia (CID10 M79), de origem idiopática, o segurado encontra-se incapacitado em decorrência de tendinite (CID10 75.2), o que impõe o reconhecimento da concausa.

Ademais, não obstante a conclusão do perito judicial, este se manteve silente quanto à segunda patologia, apesar de constar nos autos reiterados laudos ultrassonográficos (ID. 84837125, 84837128) que atestam a lesão no ombro do segurado.

Outrossim, cumpre ressaltar que, durante a vigência do contrato de trabalho, na data de 26.10.2004, a doença ocupacional foi referenciada à autarquia previdenciária, por meio da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, emitida pelo sindicato dos trabalhadores (ID. 84837135 – pág. 04/05).

Corrobora, ainda, a sobredita concausa, a sentença proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a doença ocupacional equiparada ao acidente do trabalho (ID. 84837136/84837137) e condenou a empregadora do segurado ao pagamento de danos materiais e morais, que foram mantidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (ID. 84837249/84839951).

Além disso, os riscos ocupacionais foram declarados pelo médico do trabalho, no Atestado de Saúde Ocupacional do segurado, tanto nos exames periódicos como à época do retorno do segurado ao labor, na data de 27.03.2006 (ID. 84837129 e 84837131).

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023